Tribunal: TJSP
Processo: 1042384-11.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2015-07-23

Ementa:
Policiais Militares – Descontos compulsórios de 2% sobre os vencimentos para o custeio de assistência médica e odontológica prestada pela Cruz Azul de São Paulo – Impossibilidade – Art. 32, I, da Lei N° 452/74 – Facultatividade na associação, vedada a compulsoriedade – Sentença procedente – valores descontados, restituídos a partir da citação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000509623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1042384-11.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCIELE
DIAS PEDRESCHI CHAVES, ANA CAROLINA GUIDORIZZI ZANETTI, KELLY
GRAZIANI GIACCHERO VEDANA, EDSON ROBERTO DA SILVA, MARIA LUCIA
DO CARMO CRUZ ROBAZZI, ISABEL KINNEY FERREIRA DE MIRANDA
SANTOS, MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA e ANDREA BERNARDES, é
apelado INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO
ESTADUAL - IAMSPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), VENICIO SALLES E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de julho de 2015.
Burza Neto
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042384-11.2014.8.26.0053 -Voto no 35.476 .,
2
APELAÇÃO No: 1042384-11.2014.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : LUCIELE DIAS PEDRESCHI CHAVES E OUTROS
APELADO : INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO SERVIDOR
PUBLICO ESTADUAL IAMSPE
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LILIANE KEYKO HIOKI
VOTO No: 35.476
EMENTA: Policiais Militares Descontos compulsórios de 2%
sobre os vencimentos para o custeio de assistência médica e
odontológica prestada pela Cruz Azul de São Paulo

Impossibilidade Art. 32, I, da Lei N° 452/74 Facultatividade na
associação, vedada a compulsoriedade Sentença procedente
valores descontados, restituídos a partir da citação - Recurso
provido.

Trata-se de apelação voltada contra a sentença
de fls. 310/312, de relatório adotado que julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados, para determinar a cessação
do desconto da contribuição para o custeio do serviço de
assistência médico-hospitalar, bem como para determinar a
restitui, acrescidas de juros e correção monetária nos termos
do art. 1oF da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art 5o da
Lei n.o 11.960/09, apenas das contribuições que continuarem a
ser descontados a partir da publicação desta decisão.
Condenado a vencida a suportar as custas processuais e a
verba honoraria da adversa em R$ 3.000,00.

Inconformadas, apelam as autoras, visando que
seja condenado o apelado a devolver os valores descontados
nos
últimos
05
anos,
compulsoriamente,
a
título
de
contribuição destinadas ao custeio de saúde, devidamente
acrescida de juros calculados em 1% ao mês e correção
monetária.
Recurso
recebido
e
processado
nos
seus
regulares efeitos, inclusive com as contrarrazões, estando em
termos para julgamento.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento no que se
referem os juros moratórios e a restituição dos valores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042384-11.2014.8.26.0053 -Voto no 35.476 .,
3
partir da citação.

Os autores são Policial Militar contribuinte
da CBPM e, compulsoriamente da Cruz Azul, entidade que presta
serviço de natureza médica.
Requererem a procedência da ação, com o
intuito de se verem desligados do quadro associativo da Cruz
Azul, bem como a cessão dos descontos de 2% efetuados pela
autarquia.
A Constituição Federal em vigor, ainda mais
após a edição da Emenda Constitucional 41/03, não permite ao
Estado instituir contribuição social de seus servidores para
o custeio de sistema de saúde. Esta incompetência do ente
público para o estabelecimento de sistema próprio de saúde
deve-se também ao fato de que houve, no texto constitucional,
a instituição do Sistema Único de Saúde.
Nesta linha de raciocínio, denota-se que o
artigo 32 da Lei Estadual 452/74, ao dispor acerca dos
contribuintes obrigatórios de seu sistema de saúde, não foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Em consequência, a contribuição para o sistema
de assistência médico-hospitalar e odontológica não pode ser
compulsória, mas facultativa, de modo a permitir que se
inscrevam em tal regime somente os contribuintes que assim
desejarem.
Tal matéria, aliás, não é nova e já foi
exaustivamente enfrentada por esta Egrégia Corte, de acordo
com os arestos abaixo transcritos:
Tribunal de Justiça de São Paulo
POLÍCIA MILITAR - Lei Estadual n. 452/74, artigo 6o,
inciso I, II, III, e IV, 30 e 32, inciso I,
Constituição Federal artigo 149, §1o, 195 e 198 -
Contribuição
de
2%
dos
vencimentos
destinados
à
cobertura de assistência médica , prestada pela Cruz
Azul de São Paulo - Alegação de inconstitucionalidade,
acolhida na sentença - Associação não pode ser
compelida a serviço médico - Ré que não presta serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042384-11.2014.8.26.0053 -Voto no 35.476 .,
4
nas cidades do interior onde os autores residem -
Apelação em que a ré menciona a necessidade da
contribuição para a manutenção do sistema, autorizada
pelos artigos 149, § único c/c artigo 195, § único da
Constituição Federal - Sentença de procedência -
Recursos voluntários e oficial não providos, pelos
fundamentos
aqui
expostos.
Sistema
Próprio
de
Previdência, a Constituição Federal, no artigo 149, §
1o (antes, § único), permite aos Estados e Municípios
instituir contribuição, a ser descontada de seus
servidores, para manutenção dos sistemas de previdência
e assistência social. Não permite, pois nele não
mencionado, a instituição de contribuição compulsória
para manutenção do sistema de saúde. O artigo 32 da Lei
Estadual
n.
452/74,
ao
relacionar
contribuintes
"obrigatórios", está em desalinho com a nova ordem
constitucional
e
não
foi
por
ela
recepcionado.
(Apelação Cível n. 114.829-5 - São Paulo - 7a Câmara de
Direito Público - Relator: Torres de Carvalho -
20.05.02 - V. U.)
Tribunal de Justiça de São Paulo
PREVIDÊNCIA SOCIAL - Caixa Beneficente da Polícia
Militar - Contribuição - Desconto compulsório em
favor da associação civil Cruz Azul de São Paulo -
Lei Estadual n. 452/74 - Dispositivo não recepcionado
pela Constituição da República - Direito expresso de
desligamento dos autores do ente associativo - Cessação
dos
descontos
obrigatórios
determinada
-
Recurso
provido. (Apelação Cível n. 92.629-5 - São Paulo - 5a
Câmara de Direito Público - Relator: Menezes Gomes -
14.12.00 - V. U.).
Da fixação dos honorários advocatícios
“Discrimina o artigo 20 §4° do Código de Processo
Cível, que nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for vencida a Fazenda Pública os honorários serão
fixados consoante apreciação equitativa do Juiz”.
O arbitramento de honorários, quando vencida a
municipalidade, deve se proceder mediante a apreciação
equitativa do juiz, e não nos percentuais mínimo e máximo
previstos.
Houve por bem a Douta Magistrada aplicar a
fixação de forma equitativa, estando dentro do limite
estabelecido pelo referido Código de Processo Civil, não
tendo inobservado tal princípio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042384-11.2014.8.26.0053 -Voto no 35.476 .,
5
Ainda nesse sentido:
“A regra do art.20,§4°, do CPC, não significa que,
vencida a Fazenda Pública, os honorários de advogado
devam ser, necessariamente arbitrados em montante a dez
por cento do valor da condenação; o juiz, nesse caso,
fixa a verba honorária segundo apreciação eqüitativa,
sem outros parâmetros que aqueles definidos nas alíneas
a,b,c”. (STJ 2° Turma, Resp 130.430 SP, Rel. Min.
Ari Pargendler, j. 1.12.97, não conheceram, vu., DJU
15.12/97. p. 66.362).
Dos juros moratórios:
Os juros moratórios devem ser calculados nos
termos estabelecidos pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
nova redação conferida pela Lei no 11.960/09, a partir da
citação e, quanto à correção monetária, também deve ser
fixada nos termos da Lei no 11.960/09, a partir da data em
que cada parcela se tornou devida, observando-se a prescrição
quinquenal, quanto aos atrasados.
O
acórdão
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade 4357 teve recentemente, em 25/03/2015,
julgada sua modulação, sendo determinado que:
"2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até
esta data, a saber:
2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários;"
Assim, deve ser aplicada lei no 11.960/09
desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a
correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042384-11.2014.8.26.0053 -Voto no 35.476 .,
6
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator